Tribunal: TJES
Processo: 5003563-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003563-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DROGARIAS LTDA
RECORRIDO: DROGARIA GUIDA PRAIA 1 LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003563-40.2023.8.08.0024

Recorrente:
FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DROGARIAS LTDA

Recorrido:
DROGARIA ZONTA LTDA – ME

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
A
ÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A SERVIÇOS DE SOLUÇÕES PARA APRIMORAMENTO DE GESTÃO DE DROGARIAS. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COBRANÇA DE PARCELAS EM ATRASO E CLÁUSULA PENAL.
MULTA CONTRATUAL DEVIDA. MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO FATO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

Discute-se nos autos a respeito de rescisão contratual decorrente de inadimplemento.

A parte requerida é revel nos autos.

A sentença
a quo
condenou a recorrida, nos seguintes termos:

“
(...) julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência, condeno a Requerida ITA FARMA DROGRARIA LTDA a pagar a parte Requerente ELLOMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME os seguintes valores:

1-R$ 2.902,26 (dois mil e novecentos e dois reais e vinte e seis centavos), referente as notas fiscais em aberto, valor este atualizado até 06/02/2023, com correção monetária e juros a partir vencimento e multa de 2%;

2-multa contratual por rescisão antecipada de R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), sem nenhuma incidência de correção ou juros.

3 – a aplicação de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação
.

A princípio, a irresignação da parte autora é contra o cálculo da
cláusula penal
, na medida em que o juízo de primeiro grau fixou a vigência do contrato em apenas seis meses e, a partir de então, apurou o montante devido em apenas R$ 249,00.

Todavia,
data vênia
, há razão nos argumentos da recorrente. Considerado o início da vigência contratual em janeiro de 2022, o aditivo contratual que reorganizou o prazo em 18 meses e a rescisão em novembro de 2022, ao tempo da rescisão restavam então sete meses.

Volvendo ao teor da cláusula contratual (“
a multa contratual equivalente ao valor real da cesta – R$ 499,00 – deste contrato multiplicado por 50% do número de meses faltantes para o término do prazo da vigência contratual”
), e levando em conta a quantidade de meses que restavam, o valor de R$ 499,00 deve ser multiplicado por 3,5, chegando ao importe de
R$ 1.746,
5
0
.

No tocante à cobrança da
última mensalidade
, do mês da expedição da notificação de rescisão, em novembro de 2022, restou consignado na sentença
a quo
que não houve comprovação da prestação dos serviços e da entrega de produtos no referido mês.

No entanto, houve a expedição de nota fiscal relativa à prestação dos serviços e não houve impugnação da parte contrária em razão da revelia, da qual decorre a presunção de veracidade dos fatos narrados. Somado ao fato de que a rescisão contratual ocorreu em 13/11/2022, cinco dias após o recebimento da notificação extrajudicial. Portanto, não há como mensurar a quantidade dos serviços utilizados a menor no referido mês.

Por derradeiro, quanto aos honorários contratuais, a sentença julgou procedente o pedido, tendo em vista a existência de cláusula contratual, cabendo a apuração do percentual em cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.746,50, a título de cláusula penal, e acrescentar ao valor da condenação a mensalidade de novembro de 2022, no importe de R$ 198,30, com as devidas atualizações.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)